Tribunal: TJDFT
Processo: 0705945-64.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E DE ESTUPRO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL. UTILIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA À AUTORIDADE QUE O RÉU EXERCE SOBRE A VÍTIMA. ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. ACOLHIMENTO. BIS IN IDEM. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE ANÁLISE NEGATIVA DA PERSONALIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. RECURSOS CONHECIDOS. NÃO PROVIDO O RECURSO DA ACUSAÇÃO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA DEFESA.
1. Ausência de prejuízo ou cerceamento de defesa, uma vez que a Defesa teve acesso aos depoimentos da vítima prestados perante a delegacia especializada, pois foram transcritos nos autos, bem como não se pronunciou acerca destes elementos de prova em momento oportuno. Preliminar rejeitada.
2. Considerada a relevância da palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, máxime por ser ela coerente e harmônica e estar amparada em outros elementos de prova, é de se manter a condenação do réu nos termos da sentença.
3. A circunstância judicial das consequências do crime deve ser avaliada negativamente quando ficar demonstrado nos autos que a vítima sofreu abalos físicos ou psicológicos que extrapolem o esperado pela norma penal. No presente caso, a vítima entrou e depressão e deixou de estudar, o que se afigura suficiente para demonstrar que as consequências do crime superaram o que está comumente presente em crimes cometidos contra a dignidade sexual.
4. In casu, é Inviável avaliar desfavoravelmente a circunstância judicial da personalidade, em face da ausência de elementos concretos produzidos nos autos. Do mesmo modo, não é possível avaliar negativamente as circunstâncias do crime com base na idade da vítima por ser elemento inerente ao tipo penal.
5. A incidência da causa de aumento especial prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal exclui a possibilidade de aplicação da agravante genérica prevista na alínea f, inciso II, artigo 61, Código Penal pelo mesmo fato.
6. Recursos conhecidos. Preliminar Rejeitada. Não provido o Recurso do Ministério Público. Parcialmente provido o recurso da Defesa para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 217-A, caput, c/c o artigo 226, inciso II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, e do artigo 213, § 1o, c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, todos na forma do artigo 69 do Código Penal, excluir a circunstância agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, reduzindo a pena privativa de liberdade de 40 (quarenta) anos de reclusão para 36 (trinta e seis) anos de reclusão, no regime inicial fechado.